Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTOS DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma do pronunciamento judicial de determinação de emenda à inicial, primeiro pela manifesta intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação, mais de uma vez, de pedido de reconsideração; segundo pela preclusão lógica, diante da postura contraditória, ao atender ordem de emenda da peça de ingresso, e, nesta sede, pretender a modificação de aludida determinação; terceiro porque buscou o agravante impugnar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório quanto ao ponto.
2. A 2a Seção do e. STJ afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os recursos especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1.132) e delimitou a controvérsia em definir “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”.
3. Foi afastada, pela referida Corte, “a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes” cuja matéria esteja relacionada ao julgamento do Tema 1.132, o que determina a reforma da decisão agravada no ponto em que determinou o sobrestamento da ação de busca e apreensão, a fim de se manter o processamento do feito.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.